Tribunal: TJPA
Processo: 0807129-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807129-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GERCINA BARBOSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA POR ADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Banco BMG S.A., reformando decisão do juízo de origem para extinguir cumprimento de sentença, ao reconhecer que a obrigação de fazer já havia sido adimplida. A recorrente postulava o recebimento de multa cominatória relativa ao período de 05/02/2013 a 30/04/2014, alegando inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a continuidade da execução definitiva de astreintes, tendo em vista alegado período não abrangido por cumprimento provisório anterior, mesmo após o levantamento de valores expressivos e a comprovação do adimplemento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O levantamento de quantia superior ao valor da obrigação originária, aliado à comprovação da cessação dos descontos indevidos e à existência de garantia judicial, demonstra o cumprimento integral da obrigação.

4. A jurisprudência do STJ admite a revisão das astreintes sempre que seu valor se mostrar excessivo ou desproporcional, vedando o enriquecimento sem causa da parte exequente.

5. A execução revela-se inexequível, por ausência de crédito residual exigível, autorizando sua extinção nos termos do art. 924, II, do CPC.

6. A via recursal eleita (agravo de instrumento) é adequada, por tratar-se de decisão interlocutória de natureza executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A execução de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo admitida sua revisão e até mesmo extinção quando já adimplida a obrigação principal e inexistente crédito residual exigível. 2. A decisão interlocutória que extingue execução por adimplemento da obrigação é impugnável por agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537, §1º, I; 924, II; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 3/8/2021; AgRg no Ag 1.257.122/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 17/9/2010.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 24ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 21/07/2025 e encerramento às 14h do dia 28/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807129-90.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
:
Vara Única de Monte Alegre

RECORRENTE: GERCINA BARBOSA COSTA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: Des. José Antônio Ferreira Cavalcante

R E L A T Ó R I O

Trata-se

de Agravo Interno interposto por GERCINA BARBOSA COSTA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática (ID 24290402), proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n.º 0807129-90.2022.8.14.0000, a qual deu provimento ao recurso manejado pelo BANCO BMG

S.A., reformando integralmente a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre para extinguir o cumprimento de sentença, ao fundamento de que a obrigação de fazer objeto da ação originária fora devidamente adimplida.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença definitivo (Processo nº 0001257-80.2012.8.14.0032), no qual a ora agravante, GERCINA BARBOSA COSTA, busca o recebimento de multa cominatória (astreintes
)
relativas ao descumprimento de obrigação de fazer por parte do BANCO BMG S.A., atinente à cessação de descontos indevidos em benefício previdenciário, no período de 05/02/2013 a 30/04/2014.

A decisão monocrática entendeu que a obrigação já havia sido satisfeita, porquanto restou comprovado nos autos que a exequente já havia levantado anteriormente, no bojo do cumprimento provisório correlato (Processo nº 0002751-43.2013.8.14.0032), o valor de R$ 428.811,53, correspondente à totalidade do crédito exequendo naquele momento, inclusive superior ao valor da causa originária (R$ 19.023,00), de modo que não remanescem valores exigíveis a título de astreintes, impondo-se a extinção da execução com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID24786208), a agravante impugna a admissibilidade do agravo de instrumento interposto pelo Banco, por entender tratar-se de via inadequada, sustentando que a decisão agravada possui natureza de sentença e, por isso, seria cabível apelação, e não agravo. Aduz, ainda, que o cumprimento de sentença possui base autônoma e distinta daquele abordado no cumprimento provisório, pois compreende período posterior ao já quitado. Argumenta que a execução não afronta os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, tampouco se pode cogitar de enriquecimento sem causa, dada a natureza coercitiva das astreintes. Sustenta que houve ofensa à coisa julgada e à preclusão consumativa, e que a decisão agravada esvazia a eficácia de comando judicial transitado em julgado, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática e restabelecimento da execução, para garantir o recebimento da multa por descumprimento da obrigação judicialmente imposta.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno pelo BANCO BMG S.A
.
(ID 25258513).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno interposto por GERCINA BARBOSA COSTA contra a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo BANCO BMG S.A
.
, decisão esta que reformou entendimento do juízo a quo e extinguiu o cumprimento de sentença por reputar satisfeita a obrigação.

Nego provimento ao recurso.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na admissibilidade da execução definitiva de astreintes relativas ao período posterior ao cumprimento provisório, no qual já houve levantamento de valores expressivos pela exequente — mais precisamente, o valor de R$ 428.811,53, correspondente a quase vinte e duas vezes o valor originário da causa (R$ 19.023,00).

Em juízo exauriente, esta Relatoria compreende que, ainda que as astreintes possuam natureza jurídica de sanção coercitiva (e não de indenização), sua imposição não se exime do controle de legalidade e de proporcionalidade previsto no ordenamento jurídico, sobretudo quando o cumprimento da obrigação de fazer revela-se superado ou suficientemente adimplido, e sua incidência passa a configurar verdadeira penalização autônoma sem substrato fático ou fundamento de coerção presente.

Cumpre destacar que o juízo de origem, em decisão interlocutória, já havia promovido substancial redução das astreintes, de R$ 960.017,96 para R$ 200.000,00, o que evidencia o próprio reconhecimento judicial da desproporcionalidade da sanção. Essa conclusão restou confirmada inclusive na via monocrática, que, examinando a recorribilidade da decisão e sua fundamentação jurídica, considerou que a execução não poderia prosseguir diante do cumprimento da obrigação e da inexigibilidade superveniente do título executivo.

A agravante sustenta, com vigor retórico, que a nova execução tem por objeto período diverso daquele coberto pelo cumprimento provisório (de 5/2/2013 a 30/4/2014), todavia, não se desincumbiu de demonstrar que tal período não poderia ter sido incluído oportunamente, ou que o inadimplemento teria persistido para além da medida de garantia já ofertada pelo banco — especialmente quando, nos próprios autos, há documentos indicando a efetivação de ofício junto ao INSS para suspensão dos descontos e apresentação de seguro garantia judicial no montante de R$ 1.248.023,34, superior inclusive ao valor da própria sanção revisada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, reforça que
as
astreintes não têm caráter punitivo nem se prestam ao enriquecimento indevido da parte exequente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PREJUDICIALIDADE E, DE PLANO, CONHECER EM PARTE DO APELO EXTREMO DA VIRAGO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...) 2.1. "O valor das astreintes, (...), pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se
irrisório ou exorbitante ou desnecessário
, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).(...) 3. Agravo interno parcialmente provido para afastar a prejudicialidade do apelo extremo da virago, e, de plano, conhecer em parte o seu recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Mantida a decisão quanto ao parcial provimento do recurso especial da parte adversa. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp n. 562.197/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE OBSTA RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROPÓSITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE.
I. É possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante,
limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito.

II. O objetivo das astreintes é o cumprimento do decisum e não o enriquecimento da parte.
III. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, sendo negado provimento a este. (AgRg no Ag n. 1.257.122/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 2/9/2010, DJe de 17/9/2010.)

No caso sob julgamento, a execução revela-se efetivamente inexequível, pois fundada em obrigação já adimplida, com valores já satisfeitos em patamar superlativo em relação à obrigação principal. Permitir o prosseguimento da execução nestes moldes implicaria afronta direta ao art. 924, II, do CPC, que dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Igualmente, o art. 537, §1º, I, do CPC permite a modificação da multa a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando seu montante se torne manifestamente excessivo:

Art. 537 (...)

§ 1º
- O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

No tocante à tese de que a via eleita seria inadequada, sustentando que o recurso cabível seria a apelação, também não procede. A decisão que reduz astreintes e determina a penhora por meio do BACENJUD, sem encerrar definitivamente a execução, configura decisão interlocutória de natureza executiva, cuja impugnação é cabível por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, notadamente quando se verifica urgência na preservação do patrimônio do executado.

Neste contexto, revela-se escorreita a decisão monocrática que, reconhecendo o exaurimento da eficácia do título e a ausência de crédito residual exigível, determinou a extinção da execução, vedando-se o enriquecimento ilícito, corolário do princípio da boa-fé objetiva e da função social do processo (CPC, art. 8º).

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo-se hígida a decisão monocrática que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 30/07/2025